Tribunal: TJES
Processo: 5004741-91.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004741-91.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GENAIR VICENTE DE PAULO

AGRAVADO: MARIA CRISOSTOMO DOS SANTOS PAULO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. TRABALHADOR RURAL ENFERMO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE MODESTO VALOR. EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO ÚNICO. REQUISITO LEGAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CONCEDIDO O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão que, nos autos de Ação de Divórcio Litigioso, indeferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita. O Recorrente pleiteia a reforma do
decisum
, sustentando que possui renda mensal modesta proveniente de benefício previdenciário (R$ 1.621,00 - mil seiscentos e vinte e um reais), encontra-se internado para tratamento de osteomielite crônica e que a exigência de inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) para a concessão da benesse configura requisito não previsto em lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (I) definir se o acervo probatório colacionado aos autos corrobora a declaração de hipossuficiência do Recorrente para fins de concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita; e (II) estabelecer se a ausência de inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) ou a fundamentação pautada em critérios abstratos de eficiência econômica constituem óbices legítimos à concessão da benesse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural, de modo que o indeferimento do benefício depende da existência de elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

Documentos médicos que atestam internação por enfermidade grave e extratos que comprovam a percepção de benefício previdenciário de valor modesto configuram acervo probatório suficiente para amparar a presunção de hipossuficiência financeira da parte.

A imposição de exigências não previstas na legislação processual civil, como a obrigatoriedade de inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) ou a aplicação de critérios econômicos abstratos, restringe de forma indevida a garantia constitucional do amplo acesso à jurisdição.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido. Concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004741-91.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO

RECORRENTE: G. V. P.

Advogado: CARLOS AUGUSTO FERREIRA RANGEL - OAB/ES 16.619

RECORRIDO: M. C. S. P.

Advogado: Sem advogado constituído nos autos.

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

G. V. P
. interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id. 18764046) em face da
DECISÃO
(Id. 18764257) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
, nos autos da
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO
(Processo nº 5000297-64.2026.8.08.0016) ajuizada em face de
M.C.S.P.
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
é trabalhador rural (segurado especial) e encontra-se atualmente internado para tratamento de osteomielite crônica decorrente de grave acidente sofrido em 2024;
(II)
sua única fonte de renda é um benefício previdenciário no valor de R$ 1.621,00, (mil, seiscentos e vinte e um reais) que se encontra em fase de renovação/prorrogação junto ao INSS;
(III)
a Decisão combatida criou requisitos não previstos em lei ao exigir a inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) para a concessão da benesse;
(V)
a Declaração de Hipossuficiência possui presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, e os documentos médicos e previdenciários acostados corroboram a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo do sustento.

Em
Decisão
(Id.
18858277
), restou deferido o pedido de efeito suspensivo e ativo, com base nas seguintes premissas,
in litteris:

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (ex vi artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

A propósito, assim restou fundamentada a Decisão de Primeiro Grau,
in litteris:

“Trata-se de ação de divórcio litigioso proposta por Genair Vicente de Paulo em face de Maria Crisóstomo dos Santos Paulo, na qual a parte autora requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Intimada para comprovar os requisitos de concessão da gratuidade da justiça, a parte autora informou que auferia benefício previdenciário do INSS (auxílio por incapacidade temporária), no valor aproximado de R$1.621,00, afirmando tratar-se de renda modesta e atualmente cessada, razão pela qual sustenta não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Contudo, os documentos apresentados não são suficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência econômica.

Ainda que não se trate de pessoa de elevado poder aquisitivo, não há, até o momento, elementos concretos que indiquem incapacidade financeira para arcar com as custas processuais - as quais, inclusive, podem ser parceladas (art. 98, §6º, CPC) - sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Não obstante, observa-se que a requerente não comprovou estar inscrita em programas assistenciais voltados a famílias de baixa renda.

Nesse sentido, entendo que se a parte autora realmente fosse hipossuficiente sobre o aspecto econômico, apresentaria comprovante de sua inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, nos termos do Decreto n.º 6.135/2007, regulam­ento em que está explicitamente definido o conceito de “família de baixa renda” para os be­nefícios de assistên­cia social, dentre os quais reputo poder se inserir a justiça gra­tuita.

Consoante precedente vinculante do
STJ
, a Corte Especial firmou o Tema 1.178, pelo qual critérios objetivos não são o bastante para autorizar a prolação de decisão referente à justiça gratuita, sendo que é dever do magistrado olhar o caso concreto e as despesas a ele referentes para analisar o tema, sendo que, aqui, dada a natureza singela do litígio, creio que o beneplácito legal não se justifica.

Assim, no caso concreto, observo a ausência de comprovação dos pressupostos para a concessão da justiça gratuita, de maneira que, não havendo elementos que firmam a presunção de hipossuficiência, é de rigor a ne­gativa do benefício, consoante en­tende o
STJ
:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ASSISTÊN­CIA JUDICIÁRIA. DE­CLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1. A declaração de pobreza objeto do pedi­do de assis­tência judiciária implica presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada se o magistrado entender que há funda­das ra­zões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilid­ade declarado. [...] (
STJ
. AgInt no AREsp 736006 / DF. Terceira Turma. Relator: Minis­tro João Otavio de Noronha. DJ 16/06/2016).

É preciso pontificar aqui que o benefício da justiça gratuita se presta a repartir com o interessado na tutela jurisdicional os ônus - pesados - na manutenção de um aparato destinado à resolução de conflitos no âmbito social.

Conforme já apresentado pelo Conselho Nacional de Justiça, a média de custos de um único processo alcança hoje a quantia equivalente a quatro mil reais. Grande parte das custas não satisfaz uma porcentagem infinitesimal desta importância, de modo que a justiça gratuita não se presta ao acesso confortável do Poder Judiciário, mas a assegurar que os efetivamente pobres não tenham direitos violados sem a devida resposta.

A outorga indiscriminada da assistência judiciária gratuita, contraria­mente a assegurar um acesso à justiça (entendida aqui Justiça enquanto efetiva tutela de di­reitos e não ao protocolo do Fórum), termina por, na verdade, reduzir as possibilidades que os cidadãos possuem de ver seus interesses legitimamente tutelados pelo Poder Judiciário.

Tal entendimento já foi exibido em uma série de artigos de doutrina internacional1 e, mais recentemente, e obra de escol de Júlio César Marcellino Jr., na qual o autor explicita com clareza que a decisão de litigar ou não é tomada com base em um cálculo entre os custos e os benefícios de se mover o processo na Justiça (
Análise econômica do acesso à justiça: a tragédia dos comuns e a questão do acesso inautêntico
. Rio de Janeir­o: Lumen Juris, 2016).

Uma vez que, mesmo sob a maior pacificação jurisprudencial sempre haverá um grau de incerteza no quilate do acervo probatório, tal decisão é tomada sob risco de vitória ou derrota da parte requerente.

Portanto, a decisão de litigar é racionalmente tomada à luz do percentual estimado de êxito multiplicado pelo ganho a ser buscado tomado em face dos custos.

Tais custos são, via de regra, exatamente as despesas e custas processuais, estas que se espera isenção pela justiça gratuita.

Ocorre que quando se observa o processo decisório de trazer ou não um litígio à justiça, se verifica que quando os custos são exatamente iguais a zero, isso possi­bilita que vários autores - mesmo que estimem baixíssimos percentuais de êxito em suas pretensões - considerem adequados processos que de outra forma jamais considerariam.

Em outras palavras, a concessão a granel da justiça gratuita acaba por gerar uma sucessão de ações judiciais que de outra forma não ingressariam em Juízo. Posto ser o Poder Judiciário - como tudo na vida - detentor de recursos escassos, i.e., finitos, não há qualquer possibilidade de atender igualmente a todas demandas.

Nesse dilema, estes processos (de baixa possibilidade de êxito, ou até mesmo frívolos) competem por recursos com demandas sérias e de reais possibilidades de êxito, contribuindo para o caos do Poder Judiciário brasileiro.

É preciso reiterar que em nenhum momento defende-se o fim da importante conquista que é a justiça gratuita. Ao contrário.

O que se pretende evitar sim é a proliferação desenfreada de ações de autores que somente ingressam com demandas porque não há qualquer risco para eles! Ou, nas palavras de Fábio Tenenblat:

“Considerando-se somente o valor esperado positivo (maior do que o zero de não ajuizar), pode-se afirmar que todos os indivíduos com propensão ao risco ou neutros em relação a ele decidiriam pelo ajuizamento da ação. Já para se inferir a decisão de um indivíduo avesso ao risco seria necessário, em princípio, observar sua curva de utilidade. Na situação em análise, entretanto, tal observação é desnecessária, pois não há risco algum. [...] Não há possibilidade de perdas! Nessas circunstâncias, ainda que a probabilidade de sucesso fosse reduzida de 20% para perto de zero (0%), qual­quer agente racional – independentemente de ser propenso ou avesso ao risco – deci­diria pelo ajuizamento da ação. Seria mais ou menos como uma decisão de jogar na Mega Sena sem ter de pagar pela aposta. Parece absurdo, porém o sistema judicial brasileiro propicia diversas espécies de “apostas gratuitas”' (
Revista CEJ
, Brasília, Ano XV, n. 52, p. 23-35, jan./mar. 2011).

No caso vertente, tudo que se demandou da parte autora - evidente­mente não porque se entende que a demanda por ela trazida seja frívola ou incapaz de êxito, mas sim para se realizar o controle geral sobre o acesso indiscriminado, com o raciocínio em questão - foi a comprovação mínima de que o pagamento das custas significaria em prejuízo à sua vida digna.

Não se questiona que o pagamento de valores para acessar ao Poder Judiciário é desconfortável, até desagradável. A ninguém individualmente interessa efetuar pagamentos ao Poder Público. É da natureza das pessoas e nenhum demérito há nis­so.

Porém, a justiça gratuita não é um benefício que se presta a quem se pede, uma vez que sua concessão plena e irrestrita gera efeitos absolutamente deletérios não só sobre o erário, mas sobre a própria tutela de direitos para todos, pois gera o assoberbamento de processos no Judiciário o que, ao fim e ao cabo, impede a tutela justa, célere e eficaz dos direitos violados.

Por isso, à luz de tudo quanto exposto,
indefiro
o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Dessa forma, intime-se a parte autora para o recolhimento das despesas de ingresso, no prazo de 15 dias, na forma do art. 290 do CPC.

Com o transcurso do prazo, voltem-me conclusos.

Diligencie-se.”

Com efeito, cediço que o
artigo 98,
caput
, do Código de Processo Civil,
estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.

Ademais, o
§ 3º do artigo 99
do referido Diploma Legal preceitua que
"presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural"
, de sorte que o indeferimento do benefício somente deve ocorrer se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

Destarte, avaliando o contexto das provas encartadas à Petição Inicial da Ação originária, verifico, de plano, vasto acervo probatório que corrobora a Declaração de Hipossuficiência firmada pelo Recorrente.

Isso porque, denota-se que o Recorrente colacionou aos autos Laudos Médicos (Id. 18764258) que atestam sua internação hospitalar por osteomielite crônica e histórico de fratura complexa de tíbia e fíbula, além de extratos do INSS (Id. 18764275) demonstrando o recebimento de auxílio-doença no módico valor de R$ 1.621,00, (mil, seiscentos e vinte e um reais).

Depreende-se, outrossim, que não há listagem de bens passíveis de partilha declinados na Petição Inicial.

Tais elementos, ao menos em sede de cognição sumária, sugerem a real necessidade da gratuidade, não sendo a ausência de inscrição no Cadastro Único do Governo Federal requisito idôneo, por si só, para o afastamento do direito constitucional ao acesso à justiça, nos termos do norma jurídica que ressai do
artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal
, demonstrando, nesse sentido, a presença do requisito alusivo ao
fumus boni iuris
.

Quanto ao
perigo de dano
(
periculum in mora
), este reside na determinação do Juízo de piso para que o Recorrente promova o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, Código de Processo Civil, o que resultaria na extinção prematura da ação de divórcio e prejuízo irreparável ao exercício da pretensão jurisdicional.

Isto posto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado, para suspender a eficácia da Decisão agravada até o julgamento definitivo deste Recurso de Agravo de Instrumento, dispensando o Recorrente do recolhimento das custas processuais prévias na origem, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Oficie-se ao Juízo de Primeiro Grau para ciência e cumprimento deste
decisum
.

Intime-se a parte Recorrente para ciência da presente Decisão.

Despicienda a intimação da parte Recorrida, eis que ainda não triangularizada a relação processual na origem.

Após, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal.

Diligencie-se.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, a pretensão recursal deve ser acolhida.

Isto porque, consoante salientado na Decisão supra transcrita, o acervo probatório colacionado pelo Recorrente, composto por Laudos Médicos demonstram a sua grave condição de saúde e extratos do INSS que comprovam o recebimento de benefício previdenciário de apenas R$ 1.621,00 (mil, seiscentos e vinte e um reais) por mês, corroboram, ao menos nesse estágio de cognição superficial, a alegação incapacidade financeira de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Nestes termos, milita em favor do Recorrente a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, nos termos do
artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil
, a qual não restou elidida por elementos concretos em sentido contrário.

Ademais, a ausência de inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) ou a fundamentação pautada em critérios abstratos de eficiência econômica não se revelam óbices legítimos à concessão da benesse, uma vez que a imposição de exigências não previstas na legislação processual civil configura restrição indevida à garantia constitucional do amplo acesso à jurisdição, preconizado no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, impondo-se a reforma da Decisão de primeiro grau para conceder nesta fase inicial, o benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a Decisão recorrida e conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita, conforme fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.